Tribunal: TJDFT
Processo: 0720189-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. CONSULTA REITERADA. “TEIMOSINHA”. PESQUISA RECENTE. RESULTADO NEGATIVO. EFICÁCIA DA MEDIDA. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido das Exequentes, para realização de consultas no SISBAJUD, na modalidade reiterada (TEIMOSINHA), pelo período de 30 (trinta) dias, para penhorar ativos financeiros do Executado.
II. Questões em discussão.
2. Possibilidade de pesquisa de ativos financeiros do devedor via SISBAJUD, de forma reiterada, “teimosinha.”
III. Razões de decidir.
3.1. É legítima a reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD etc.), desde que decorrido prazo razoável desde a última consulta.
3.2. A pretensão de bloqueio automático e sucessivo ("teimosinha") por 30 dias exige demonstração concreta de efetividade, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, utilidade e cooperação processual.
3.3. A ausência de diligências prévias por parte do credor e a inexistência de novos elementos informativos sobre eventual movimentação financeira do devedor não justificam a medida pretendida.
3.4. O elevado custo operacional para o Judiciário, aliado à ausência de perspectiva concreta de êxito, impõe parcimônia na autorização de ordens reiteradas de constrição de ativos financeiros, via SISBAJUD.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “A reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (‘teimosinha’) exige demonstração concreta de efetividade dessa medida, sendo incabível sua adoção indiscriminada e sem elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do devedor, sob pena de violação aos princípios da utilidade, eficiência e cooperação processual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC; arts. 854, caput, e 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727642-95, Rel. Designado, Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.07.2025.